Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-31.2026.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INSERIDA POR ORDEM JUDICIAL (SERASAJUD) ORIUNDA DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR(ES). NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REPRODUÇÃO FIEL DE DADO PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE ORIGEM E DE ORDEM DE BAIXA. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO QUE RECAI SOBRE O APONTADOR. TEMA 793/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 362857362 – reclamação nº 1000482-31.2026.8.11.0003 – 2º Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Nulidade da sentença por julgamento citra petita e por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC). A sentença de origem enfrentou expressamente o ponto central da controvérsia, distinguindo a origem da anotação de sua manutenção, e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de ato ilícito imputável ao órgão arquivista. Inexistente a omissão alegada, o inconformismo dirige-se ao resultado, e não a vício da prestação jurisdicional. 2.3) Inovação recursal. Descabe conhecer do pedido de reconhecimento de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e de sua inclusão no polo passivo, deduzido apenas em sede recursal. A pretensão altera subjetiva e objetivamente a demanda após a sua estabilização (arts. 329 e 1.014 do CPC), além de exorbitar a competência e o rito do Juizado Especial Cível. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.2) Negativação por ordem judicial. A anotação impugnada foi inserida pela Recorrida em seu cadastro de inadimplentes em cumprimento de ordem judicial oriunda da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, por meio do convênio SERASAJUD (ofício nº 1728324/2021), com devolutiva administrativa de cumprimento (APJUR 275681/2021). O órgão de proteção ao crédito que reproduz fielmente dado público e atende a determinação judicial atua em exercício regular de direito, sem margem de discricionariedade quanto à inclusão ou à exclusão do registro, descabendo imputar-lhe ato ilícito (art. 14, §3º, II, do CDC). 3.3) Incide o Tema 793/STJ: “Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.344.352/SP – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 12/11/2014 – DJe 16/12/2014 – Tema 793). 3.4) Ausência de prova da extinção e da ordem de baixa. O Recorrente não comprovou a extinção da ação de origem, tampouco a existência de ordem judicial ou de comunicação dirigida à Recorrida determinando a baixa do registro. A obrigação de promover a exclusão recai sobre o apontador, isto é, sobre quem requereu a inclusão (o juízo da execução e o respectivo credor), devendo o consumidor pleiteá-la nos autos de origem (processo nº 1000863-20.2018.8.11.0003), e não perante o órgão arquivista. 3.5) Dano moral. Ausente conduta ilícita imputável à Recorrida, bem como o nexo de causalidade, inexiste dano moral indenizável. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000482-31.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Adimplemento e Extinção, Acidente de Trânsito, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE LARANJEIRA FILHO - CPF: 889.796.521-00 (RECORRENTE), JOAQUIM MATEUS NETO - CPF: 038.305.748-51 (ADVOGADO), SERASA S/A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026